Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em omissão na decisão monocrática quando apreciada a matéria de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.

2. A pretexto de omissão, a parte expõe sua irresignação com a exegese da lei, a valoração do acervo fático-probatório e o resultado da decisão com o objetivo de reformá-la, o que faz, contudo, em via inadequada.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.